Tribunal: STF
Processo: ARE 1551765
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 164, p. 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. GRATIFICAÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA E DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO. PLEITO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DESCABIMENTO. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/19. 



    1. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do IPASSO. 



    2. A Lei nº 1.733/76 (Estatuto e Carreira do Magistério Municipal de Passo Fundo), alterada pela Lei Complementar nº 204/2008, autoriza a incorporação da gratificação de direção ao membro do magistério que completar tempo para aposentadoria, desde que tenha percebido a vantagem por cinco anos ininterruptos ou dez intercalados, bem como do regime especial de trabalho quando completado tempo para aposentadoria, "à razão de 1/25 (um vinte e cinco avos) por ano de serviço no regime". 



    3. Com a reforma constitucional da EC nº 103/19, passou-se a vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário, ressalvado o previsto no artigo 13, ou seja, o servidor que, até a data da entrada em vigor da Emenda tivesse implementado os requisitos para a incorporação, deve ter a sua situação garantida, por força do direito adquirido, expressamente referendado pelo artigo 13. 



    4. Na situação em exame, os elementos dos autos revelam que ao tempo da EC nº 103/19 a servidora ainda não havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, faltando-lhe o requisito da "idade". Somente em 23/08/2020, isto é, após a citada Emenda é que a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria. 



    5. Sem embargo do argumento da apelante no sentido de que a legislação municipal estabelece tão somente o preenchimento do requisito "tempo para aposentadoria", não me parece desarrazoada a interpretação dada pela magistrada de origem à situação concreta, ao considerar que a "boa hermenêutica jurídica recomenda que toda norma que restringe direitos deve ser interpretada restritivamente, logo não cabe ao intérprete ir além do que o constitucionalista derivado legislou". Outra, portanto, não poderia ter sido a solução, na medida em que a servidora pública "não implementou todos os requisitos necessários à aposentadoria até 13/11/2019 (faltava-lhe o requisito idade), motivo pelo qual foi observado, quando da concessão da aposentadoria em favor da autora, o previsto no artigo 39, § 9º da CF, levado a efeito pela EC nº 103/2019, sob pena de afronta a norma constitucional." 



    6. Os artigos 25 e 26 da LC 204/2008 autorizavam a incorporação das referidas vantagens. Os descontos a título de contribuição previdenciária até a edição da alteração constitucional eram legítimos, já que poderiam redundar em incorporação. A posterior alteração legislativa, conferida após a nova redação dada ao § 9º do art. 39 da CF pela EC nº 103/19, não altera o caráter dos descontos realizados até então, lícitos e destinados à incorporação. Enquanto possível a incorporação, era lícita a contribuição. 



    7. Precedentes desta Corte e das Turmas Recursais da Fazenda Pública. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI, 40, 150, IV, e 195, § 5º, da Constituição Federal, ao art. 13 da Emenda Constitucional 103/2019, e ao Tema 163 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 173, p. 23):



     "(...) A C. 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu entendimento contrário à tese fixada pelo Tema 163 do STF em sede de Repercussão Geral, pois, no caso em tela, não há aplicação do Tema 163 do STF para as situações jurídicas em que o servidor tenha alcançado o requisito de incorporação de determinada gratificação prevista em lei municipal antes da publicação de EC 103 de 2019, razão pela qual deve esta Suprema Corte fazer valer suas decisões de maneira verticalizada. 



    Em recente decisão, a C. 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública firmou entendimento favorável à tese idêntica da ora recorrente, no sentido de ser possível a incorporação da gratificação de regime especial a membro do magistério de Passo Fundo que tenha completado o requisito tempo para aposentadoria (...)"



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a ausência de prequestionamento e com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 182).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De fato, verifico que as questões referentes às violações do dispositivos constitucionais apontados não foram objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, assim asseverou (eDOC 164, p. 6):



    “(...) Não há dúvida que a servidora, nomeada no ano de 1991, quando da entrada em vigor da EC nº 103/19 já tinha tempo de serviço necessário para a aposentadoria. Mas seria esse o único requisito exigido pela legislação municipal para a incorporação das vantagens, conforme defendido pela autora/apelante? Penso que não, na medida em que a aposentadoria é tida como um ato administrativo complexo, não apenas por exigir o exame da validade do ato pelo Tribunal de Contas, mas também por depender do preenchimento de todos os requisitos para a concessão, entre eles a "idade". Não é por outra razão que o citado artigo 3º da EC nº 103/19 estabelece a concessão de aposentadoria ao servidores, "desde que tenham sido cumpridos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional". 



    Na situação em exame, os elementos dos autos revelam que ao tempo da EC nº 103/19 a servidora ainda não havia implementado todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, faltando-lhe o requisito da "idade". Somente em 23/08/2020, isto é, após a citada emenda é que a servidora preencheu os requisitos para a aposentadoria. 



    Sem embargo do argumento da apelante no sentido de que a legislação municipal estabelece tão somente o preenchimento do requisito "tempo para aposentadoria", não me parece desarrazoada a interpretação dada pela magistrada de origem à situação concreta, ao considerar que a "boa hermenêutica jurídica recomenda que toda norma que restringe direitos deve ser interpretada restritivamente, logo não cabe ao intérprete ir além do que o constitucionalista derivado legislou". Outra, portanto, não poderia ter sido a solução, na medida em que a servidora pública "não implementou todos os requisitos necessários à aposentadoria até 13/11/2019 (faltava-lhe o requisito idade), motivo pelo qual foi observado, quando da concessão da aposentadoria em favor da autora, o previsto no artigo 39, § 9º da CF, levado a efeito pela EC nº 103/2019, sob pena de afronta a norma constitucional." 



    Considerada a superioridade hierárquica da Constituição Federal e afastada a possibilidade de incorporação de vantagens temporárias, porquanto implementados todos os requisitos para aposentadoria apenas em 23/08/2020, não há falar em direito adquirido à incorporação. Como ressaltado pelo em. Des. Eduardo Uhlein no julgamento da Apelação Cível nº 70072491418, o “Direito subjetivo adquirido configura-se quando todos os condicionantes do direito foram reunidos sob determinada previsão legal, a partir do que a mudança da legislação não é capaz de extingui-lo ou de impedir sua fruição”. (...)” (g.n.)



    Sendo essas as razões de decidir, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para incorporação da gratificação aos proventos de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL: FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A PARCELA DENOMINADA CARGA SUPLEMENTAR FIXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 163 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA VERBA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. Inviável o acolhimento da pretensão na hipótese em que o agravante, meramente, repete os argumentos anteriormente analisados e rechaçados em decisão monocrática. 2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema RG nº 163. 3. No mais, o contexto envolve a reanálise da interpretação da legislação local e o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1.396.014 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.06.2024).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO À INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE AOS PROVENTOS. APOSENTADORIA QUE SE DEU APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 223/2011 DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA/GO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (RE 1.504.651 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.05.2025).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente